Tribunal: TJBA
Processo: 8061199-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061199-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ AGRAVADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1178 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. O Recorrente alega ser pessoa com deficiência e não possuir condições financeiras, baseando-se na apresentação de extratos bancários e alegação de despesas médicas contínuas. II. Questão em discussão i. a. Verificar se a decisão monocrática observou o rito vinculante do Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça ao indeferir a benesse; i. b. Analisar se a documentação apresentada aos autos comprova a alegada hipossuficiência financeira do Recorrente para o deferimento do benefício ou o recolhimento das custas ao final do processo. III. Razões de decidir O Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a vedação ao indeferimento liminar do pedido de gratuidade de justiça com base exclusivamente em critérios objetivos, exigindo a prévia intimação da parte para a comprovação da alegada vulnerabilidade econômica. A relatoria cumpriu rigorosamente a determinação vinculante da Corte Superior ao intimar previamente o Recorrente para demonstrar sua incapacidade financeira antes da prolação da decisão indeferitória. Os documentos colacionados aos autos, notadamente os extratos bancários apresentados, analisados em conjunto com a condição profissional do Recorrente, demonstram movimentação e capacidade financeira incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica, afastando a presunção relativa de hipossuficiência insculpida no artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas desfavorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, não basta que a parte declare que não está em condições de pagar as despesas processuais, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o artigo 5.º, LXXIV, da Constituição Federal. A condição de pessoa com deficiência garante ao litigante a prioridade de tramitação processual, direito já assegurado, mas não induz ao deferimento automático da gratuidade judiciária quando o acervo probatório indica plena capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando, após a prévia intimação exigida pelo Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça, a parte requerente não comprova a hipossuficiência financeira alegada." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99, §2º e §3º; Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça; Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8061199-95.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Luiz Cesar Donato da Cruz e como Agravados Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Serasa S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU